Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45369306, foram requeridas diligências para a complementação de informações pertinentes a FRANCISCO ADIODATO DA SILVA, FRANCISCA ALVES SARAIVA e FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA. Intimado a se manifestar sobre os esclarecimentos do exequente (ID: 46450131), o Distrito Federal sustentou que ficou comprovado o óbito de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA. Aduziu que FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA não faz jus ao benefício, em razão do momento da filiação sindical e do vínculo funcional. Registrou que as fichas juntadas pelo exequente se referem à FRANCISCA ALVES SARAIVA. Por fim, requereu que sejam indeferidos os pedidos em relação aos substituídos FRANCISCO ALVES SARAIVA e FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA (ID: 47592047). Passo a decidir. I – DO SANEAMENTO (item “c” da petição de ID: 17402350) No ID: 45369306, declarou-se o processo saneado quanto aos substituídos FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO e FRANCISCA GERALDA DA COSTA. Prossigo no saneamento quanto a FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA e FRANCISCA ALVES SARAIVA. a) FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA O Distrito Federal aduziu que FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA não faz jus ao benefício, pois o servidor somente se filiou ao SINDIRETA em 30 de abril de 2002. Rememoro o Distrito Federal os termos do aditamento ao acordo celebrado entre os litigantes, mais especificamente o subitem 1.1 do referido instrumento, no qual o executado comprometeu-se a não mais questionar os limites da coisa julgada em razão do momento da filiação. Esse debate foi resolvido e superado com a formalização do acordo. No ponto, nada a prover. Quanto ao vínculo funcional, o SINDIRETA informa que, ao tempo da propositura da ação, o servidor FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA era lotado no Jardim Zoológico de Brasília e que, por força da Lei n. 529, de 03/09/1993, o Jardim Zoológico era um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, somente tendo sido elevado a condição de Fundação em 31/12/1997, data da vigência da sua lei instituidora (Lei n. 1.813/97), sustentando que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência e a legitimidade passiva ad causam. À época do mandado de segurança, do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB -ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília - JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Tal órgão só passou a condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Polo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei n. 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: "Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMATEC". Tendo em vista que o documento de ID: 10905758 - Pág. 11 declara que o beneficiário FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA, desde 11/11/1994, é servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB, criada apenas em dezembro de 1997, resta evidente que, ao tempo da impetração do MSG n. 7.253, que originou o título ora executado, em abril de 1997, era ele servidor do extinto Jardim Zoológico de Brasília - JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a qual, por seu turno, integrava a estrutura básica da Administração do Distrito Federal, permanecendo, pois, em seu quadro até a data de instituição da referida fundação. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício ao servidor. Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal para pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido a partir de janeiro de 1998 dos cálculos do referido servidor é medida que se impõe. Isso posto, declaro o feito saneado quanto a FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA e determino a exclusão das parcelas a partir de janeiro de 1998 dos valores devidos ao substituído. b) FRANCISCA ALVES SARAIVA O Distrito Federal consignou que as fichas financeiras juntadas pelo autor se referem à FRANCISCA ALVES SARAIVA e não a Francisco Alves Saraiva, como alegado. Denota-se, de fato, que o exequente incorreu em erro de digitação na petição de ID: 46450131, ao consignar o nome da substituída como “FRANCISCO”. Entendo, porém, que o equívoco em nada prejudica o prosseguimento do saneamento quanto à servidora, tendo em vista que o exequente colacionou os documentos pertinentes à FRANCISCA ALVES SARAIVA, conforme determinado no ID: 45369306, com a correta identificação. Quanto ao vínculo funcional, o exequente informou que a substituída pertencia ao quadro do Distrito Federal, lotada na Secretaria de Transporte. Pois bem. As fichas funcionais são oriundas do Sistema Gestão de Pessoal da Administração Direta do Distrito Federal e demonstram que a substituída era lotada na Secretaria de Transporte. Depreende-se, portanto, que a remuneração era custeada pelo Distrito Federal, sendo o responsável pelo pagamento do benefício alimentação à servidora. Diante disso, declaro saneado o feito em relação FRANCISCA ALVES SARAIVA. II – DA HABILITAÇÃO DA SUCESSORA DE FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (item “h” da petição de ID: 17402350) Na espécie, os requerentes comprovaram, no ID: 46450132, o óbito do substituído processual em questão. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Diante do exposto, defiro a retificação do Precatório n. 0000159-49.2015.8.08.000 para constar o nome da sucessora de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA. III - DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos dos servidores FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FRANCISCA GERALDA DA COSTA, FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA e FRANCISCA ALVES SARAIVA, devendo-se observar o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10905779 (regularizado no ID: 45369306). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ), conforme definido no ID: 10905863 e 18014349. Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Observe-se o período exequendo quanto a FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA (supressão das parcelas das parcelas a partir de janeiro de 1998). Calcule-se também os horários da execução, fixados no ID: 10905564, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes FRANCISCO ADIODATO DA SILVA e FRANCISCO PEREIRA (ID: 10905784 - Pág. 3). Destaco que, para cálculos dos honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais. IV - DISPOSITIVO: Preclusa esta decisão: a) promova-se a retificação do Precatório n. 0000159-49.2015.8.08.000, com ofício à COORPRE, para constar o nome de JOANA MENDES DA SILVA em sucessão ao espólio de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA, conforme definido no item II desta decisão; b) certifique-se o trânsito em julgado dos Embargos do devedor n. 0010454-92.2008.807.0000 (2008.00.2.010454-5); c) após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme item III desta decisão. d) elaboradas as planilhas, às partes. Registro que os servidores FRANCISCO DE ASSIS PIRES e FRANCISCA GERALDA DA COSTA (ID: 10905828 e 10905883) optaram pelo recebimento de seus créditos via precatório e que o teto da RPV foi definido em 10 (dez) salários-mínimos (ID: 10905818). Brasília, 22 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador